Tribunal: TCU
Processo: 037.134/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7239/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos se referem à "ocorrência de desvio de objeto/finalidade na utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados à municipalidade nos exercícios de 2009 e 2010, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) junto ao ente recebedor" (peça 45, parágrafo 1). Considerando que a referida auditoria levantou um conjunto de irregularidades, parte objeto do TC Processo 034.122/2017-6 que resultou no Acórdão 4376/2020-TCU-Segunda Câmara , e parte relacionada a desvios de finalidade e objeto abordada aqui. Considerando que, após regular citação, o município de Assis Brasil/AC, representado pelo prefeito Sr. Antônio Barbosa de Sousa, não apresentou defesa, devendo ser considerado revel, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992. Considerando que a unidade instrutiva propôs destacar os débitos relacionados a desvio de objeto daqueles relativos a desvio de finalidade, uma vez que aqueles ocorreram há mais de dez anos, anteriormente à promulgação da Lei Complementar 141/2012, o que não enseja seu ressarcimento (acórdãos 8663/2017 e 3582/2018, ambos da Primeira Câmara). Considerando que devem ser integralmente acolhidas a instrução da Secex-TCE e o parecer do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, 12, § 1o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1o, I, 17, I, § 2o e § 3o, art. 202, e na forma do art. 143, I, "c", todos do RI/TCU, em: excluir as Sras. Maria Eliane Gadelha Carius e Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo da relação processual; considerar revel o município de Assis Brasil/AC, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o responsável efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil/AC das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos (se for o caso); e em cientificar o responsável de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/02/2009 1.000,00 05/03/2009 1.694,00 09/03/2009 1.335,00 11/03/2009 1.100,00 03/04/2009 2.548,23 16/04/2009 1.100,00 19/05/2009 1.100,00 16/06/2009 1.335,00 16/06/2009 1.100,00 08/07/2009 1.100,00 23/07/2009 200,00 10/08/2009 1.100,00 16/09/2009 1.100,00 16/10/2009 1.100,00 17/11/2009 180,00 23/11/2009 1.100,00 29/12/2009 1.100,00 06/01/2010 180,00 08/01/2010 5.200,00 14/01/2010 1.100,00 10/03/2010 5.800,00 27/04/2010 300,00 27/04/2010 150,00 27/04/2010 2.850,00 26/05/2010 150,00 23/06/2010 150,00 20/07/2010 2.500,00 18/08/2010 900,00 13/10/2010 150,00 13/10/2010 150,00 25/11/2010 150,00 1. Processo TC- Processo 037.134/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Assis Brasil/AC (04.045.993/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Assis Brasil/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU).